Tribunal: STF
Processo: HC 74735
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo
reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a
qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - PREQUESTIONAMENTO. Descabe
exigir que a matéria veiculada no habeas tenha sido objeto de debate
e decisão prévios. Importa saber a origem do cerceio ou ameaça de
cerceio da liberdade de ir e vir, ficando afastada a idéia do
julgamento da medida pelo próprio órgão apontado como coator.
CONTRADITÓRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO
MODIFICATIVO. Visando os embargos declaratórios à modificação do
provimento embargado, impõe-se, considerado o devido processo legal,
a ciência  da  parte  contrária  para,  querendo,  apresentar
contra-razões. A inobservância dessa formalidade, porque essencial à
valia do julgamento, implica transgressão à garantia constitucional
do contraditório e assim, ato de constrangimento passível de ser
fulminado na via do habeas-corpus.